Tribunal: TJMT
Processo: 1052585-08.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052585-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA LUCIA XAVIER - CPF: 920.186.961-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA XAVIER - CPF: 920.186.961-49 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1052585-08.2020.8.11.0041

APELANTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A E ANA LUCIA XAVIER

APELADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A E ANA LUCIA XAVIER

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSS – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ
- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e ANA LUCIA XAVIER
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais
, para:
a
) limitar os juros remuneratórios do contrato em discussão à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação;
b
) determinar a restituição na forma simples dos valores cobrados indevidamente no citado contrato, com correção monetária desde cada pagamento e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e,
d
) condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas, bem como honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC/15.

Em seu recurso, a autora –
ANA LUCIA XAVIER
(ID no 165541343), alega que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pela requerida, razão pela qual entende que faz jus à indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, com a majoração dos honorários advocatícios.

Já a
recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
(ID 165541336)
,
defende a
legalidade dos juros remuneratórios, visto que expressamente pactuados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Alega que não existe lei limitando a cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras, bem como que a taxa média de mercado de juros remuneratórios divulgada pelo Banco Central não pode ser utilizada como ferramenta exclusiva para aferir abusividade.

No mais, aduz
que a autora/apelada não faz jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Sem contrarrazões da autora.

Contrarrazões do requerido no ID no 165541347, pelo desprovimento do recurso da autora.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Do contrato

In casu
, em análise dos autos, em especial do
“Termo de Empréstimo Consignado no 00072660289”
(ID no 165541311), firmado em 22/01/2015, extrai-se que se trata de empréstimo no valor de R$ 1.878,63 a ser pago em setenta (72) parcelas de R$ 54,03, à taxa de juros de 2,14% ao mês e 28,93% ao ano.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos acima explicitados e a condenação da requerida ao pagamento de repetição de indébito em dobro, indenização por dano moral e nas verbas de sucumbência.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Edna Ederli Coutinho
.

Inconformadas, recorreram ambas as partes.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com
a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, no Termo de Adesão Empréstimo no 00072660289 (ID no 165541311), firmado em 22/01/2015, a taxa de juros foi pactuada em
2,14% ao mês e 28,93% ao ano.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de janeiro de 2015, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
2,10% ao mês e 28,32% ao ano.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ”
(TJMT – RAC. No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Portanto, neste tópico, o
decisum
merece reforma.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas,
sendo descabida qualquer repetição do indébito
.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso do banco requerido, a fim de reformar a sentença para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial.
Julgo
prejudicado o recurso interposto pela autora.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023